Tribunal: TJPA
Processo: 0805766-05.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805766-05.2021.8.14.0000

PACIENTE: LARA MATOS DOS ANJOS, TIAGO LEITE DOS ANJOS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUERITOS E MEDIDAS CAUTELARES DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO

(SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA) – ACOLHIDA -
DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
DECISUM
DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ POR CONTA DA PANDEMIA COVID-19 – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTE COMPROVAÇÃO DE QUE OS PACIENTES FAZEM PARTE DE GRUPO DE RISCO DA COVID-19
–
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.UNANIMIDADE.

1 – PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO

(SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA):
Assiste razão ao
parquet
,

pois, se há atraso na conclusão do inquérito, a autoridade coatora é o Delegado de Polícia, nesse sentido, tal alegação deveria ser direcionada, inicialmente, perante o Juízo de origem, logo, tal alegação não merece ser conhecida, sob pena de supressão de instância.
PRELIMINAR ACOLHIDA
.

2 – DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Analisando a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública e econômica.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado no presente caso pelas provas colhidas na fase investigativa, as quais comprovam a materialidade dos delitos supostamente perpetrados pelos pacientes (estelionato e associação criminosa), bem como, que os indícios de autoria recaem sobre estes.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública e econômica), como bem pontuou o Juízo de origem, resta evidenciado nos seguintes termos:
“(...) conforme constam dos autos, verifica-se que os representados apresentam relevante contumácia na prática do crime de estelionato e associação criminosa, na medida em que teriam por rotina da empresa um conjunto de posturas com o objetivo específico de ludibriar suas vítimas e auferir lucro indevido, através de pagamentos de entradas e parcelas contratuais de avença viciada, fazendo com que aquelas acreditassem que estavam realizando negócio de compra e venda de bem de maneira financiada, quando, na realidade, tratava-se de contrato de consórcio.

(...)

Outrossim, vê-se que o pedido da Autoridade Policial, tem por objetivo resguardar a ordem pública e econômica, contra pessoas que se valem dos mais variados artifícios ardis à consecução de seus atos, fazendo com que as vítimas efetuassem negócio jurídico absolutamente viciado, desde a fase do anúncio até a pactuação do contrato, que seria diverso do pretendido por estas e prometido pela empresa, resultando em evidente prejuízo financeiro das mesmas que estavam na crença de que estariam efetuando pagamentos de parcelas e entradas para comprar veículos de maneira parcelada, quando, na verdade, teriam pactuado consórcio (...)”.

Ademais, em que pese os pacientes não apresentem registros criminais perante à Justiça, isto não elide os fortes indícios de contumácia destes, já que a investigação policial aponta que ao menos 05 (cinco) vítimas foram ofendidas pela ação dos pacientes, inclusive sob o mesmo
modus operandi
.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois permanecem hígidos os requisitos do art. 312, do CPP, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalta-se, por oportuno, que as condições pessoais favoráveis aos paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

3 - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ POR CONTA DA PANDEMIA COVID-19:
De igual modo, não merece prosperar tal alegação, quando o impetrante sequer comprova que os pacientes pertencem a qualquer dos grupos de risco da Covid-19.

Cumpre salientar que, conforme amplamente divulgado pelos meios de comunicação, a SEAP (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária) tem adotado medidas rigorosas de prevenção e combate ao COVID-19 nas casas penais, de modo a resguardar a saúde tanto dos custodiados quanto dos profissionais do sistema carcerário.

Assim, também nesse aspecto não há o que se falar em configuração de qualquer constrangimento ilegal.

4 -
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
da ordem, e na parte conhecida
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR – N.º 0805766-05.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
RODRIGO ALAN ELLERES MORAES (OAB/PA Nº 16.959)

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS E MEDIDAS CAUTELARES DA COMARCA DE BELÉM/PA

PACIENTES:
LARA MATOS DOS ANJOS e TIAGO LEITE DOS ANJOS

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
RODRIGO ALAN ELLERES MORAES (OAB/PA Nº 16.959)
, em favor de
LARA MATOS DOS ANJOS
e
TIAGO LEITE DOS ANJOS
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS E MEDIDAS CAUTELARES DA COMARCA DE BELÉM/PA
.

Consta da exordial do
writ
que em 12/03/2021 o MM. Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém/PA decretou a prisão preventiva dos requerentes com base em investigação dos crimes capitulados nos arts. 171 e 288, do CP.

Aduz, em suma, ausência dos requisitos do art. 312, do CPP; predicados pessoais favoráveis aos pacientes; possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares; aplicação da Recomendação nº 62 do CNJ, por conta da pandemia COVID-19; constrangimento ilegal por excesso de prazo na conclusão do inquérito policial.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Autos distribuídos inicialmente à relatoria da Desa. Vânia Lúcia Silveira, todavia, em razão de seu afastamento das atividades funcionais, os autos foram devolvidos à Secretaria para redistribuição para análise do pleito de urgência. (ID n. 5498078)

A relatoria do pleito liminar recaiu à Desa. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, tendo esta o
indeferido
, e determinado, que após as formalidades de praxe que retornassem os autos à relatora preventa. (ID n. 5499525)

O impetrante requereu reconsideração do indeferimento do pleito liminar (ID n. 5541117), tendo o pleito sido indeferido (ID n. 5562694).

O Juízo
a quo
prestou as seguintes informações (ID n. 5550363):

“(...) Em resposta ao pedido de informações referente ao Habeas Corpus 0805766-05.2021.8.14.0000, em que são pacientes TIAGO LEITE DOS ANJOS e LARA MATOS DOS ANJOS, recebido em meu gabinete, no qual Vossa Excelência solicita informações sobre o processo de nº 0020129-25.2020.8.14.0401, tenho a informar o que segue:

Os presentes autos encontram-se no Ministério Público desde o dia 29/06/2021. As informações aqui prestadas serão pautadas tão somente em informações disponíveis no sistema LIBRA.

Os pacientes foram presos em 14/06/2021, em decorrência de decisão proferida pela 1ª Vara de Inquéritos policiais e medidas cautelares de Belém que decretou as suas prisões preventivas, que foram requeridas pelo delegado de polícia civil Cláudio Fonseca e Gomes. Segue abaixo fragmento da supracitada decisão judicial:

A farta documentação carreada aos autos evidencia de maneira latente a prática reiterada dos crimes de estelionato e associação criminosa, além de outras fraudes a serem apuradas, uma vez que há o registro de pelo menos 05 (cinco) boletins de ocorrência policial, através dos quais as vítimas relatam com muita precisão a maneira como foram ludibriados pela empresa L&T Intermediação de Negócios em Geral.

Em análise das narrativas das vítimas, é possível identificar o mesmo modus operandi perpetrado pelos funcionários da empresa, já que estes seguiriam um roteiro determinado de procedimentos direcionados ao engodo, desde a etapa de atrair clientes interessados na aquisição de veículos de maneira financiada, até a entabulação de negócio jurídico diferente do ofertado, com o início de pagamentos de parcelas e taxas contratuais pelas vítimas. Estas, por sua vez, só tomariam consciência de que haviam sido enganadas, quando não conseguiam adquirir os veículos que buscavam comprar, sendo, apenas nesse momento (após a realização de pagamentos), informados de que, na verdade, teriam avençado contrato de consórcio, com a liberação de carta de crédito, mediante sorteios

e lances, procedimentos próprios dessa espécie de contratação.

Verifica-se que as vítimas teriam sido induzidas a erro, já que acreditavam estar comprando um veículo, via contrato de financiamento, com preço bastante convidativo, quando, na realidade, a empresa além de não dispor do bem ofertado, também fazia com que as vítimas pactuassem contrato de consórcio, que não correspondia ao prometido e nem seria do interesse dos clientes.

A representação policial apresenta com muita clareza e com minúcias o conjunto de posturas e procedimentos perpetrados pelos funcionários da pessoa jurídica L&T, os quais agiriam sob o comando e determinação funcional dos sócios da empresa, ora investigados

(...)

A contumácia e reiteração delitiva dos representados restaria sobejamente evidenciada através do farto material documental ora apresentado, consistente dos depoimentos das vítimas; boletins de ocorrência policial; qualificação e interrogatório de ambos os representados; depoimento de funcionária da empresa de nome Lorena; prints/telas das conversas mantidas entre as vítimas e os funcionários da empresa; comprovantes de depósitos bancários; prints/tela das ofertas dos veículos ofertados pela empresa para venda em plataforma digital de negócios, via internet; contratos, além de outros documentos anexados ao presente.

Com relação ao periculum libertatis, conforme constam dos autos, verifica-se que os representados apresentam relevante contumácia na prática do crime de estelionato e associação criminosa, na medida em que teriam por rotina da empresa um conjunto de posturas com o objetivo específico de ludibriar suas vítimas e auferir lucro indevido, através de pagamentos de entradas e parcelas contratuais de avença viciada, fazendo com que aquelas acreditassem que estavam realizando negócio de compra e venda de bem de maneira financiada, quando, na realidade, tratava-se de contrato de consórcio.

Diferentemente do entendimento manifestado pelo Parquet, vislumbro que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal, já que o modus operandi, em tese, utilizado pelos agentes criminosos, atinge uma grande quantidade de futuras vítimas, tendo em vista que as mesmas são atraídas através da oferta de contrato de compra e venda de bens, por plataforma digital de negócios, via internet, o qual possui um imenso lastro de divulgação, sendo evidente que há perigo na liberdade dos representados.

Os fatos criminosos reportados pela Autoridade Policial, encontram-se devidamente confirmados e respaldados em farta documentação probatória, restando demonstrada a existência de indícios robustos de participação delitiva dos ora requeridos, restando evidenciada a necessidade da prisão cautelar.

Outrossim, vê-se que o pedido da Autoridade Policial, tem por objetivo resguardar a ordem pública e econômica, contra pessoas que se valem dos mais variados artifícios ardis à consecução de seus atos, fazendo com que as vítimas efetuassem negócio jurídico absolutamente viciado, desde a fase do anúncio até a pactuação do contrato, que seria diverso do pretendido por estas e prometido pela empresa, resultando em evidente prejuízo financeiro das mesmas que estavam na crença de que estariam efetuando pagamentos de parcelas e entradas para comprar veículos de maneira parcelada, quando, na verdade, teriam pactuado consórcio.

Desta feita, mostra-se cristalina a necessidade do deferimento do pedido ante sua razoabilidade, sendo meio sine qua non para tal fim.

Após a prisão dos pacientes, seus defensores requereram a revogação das prisões preventivas, tendo sido os pedidos indeferidos pelo juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares, conforme excerto da decisão transcrito abaixo:

Os requerentes, em seus pedidos, não trouxeram qualquer elemento capaz de elidir os motivos da prisão preventiva já analisados quando da decretação da custódia cautelar, permanecendo a situação processual inalterada.

Analisando os autos, verifico que há juntada de farta documentação que indica haver, em tese, a participação dos investigados na prática reiterada dos delitos de estelionato e associação criminosa, já que até então há o registro de pelo menos cinco boletins de ocorrência policial nos quais as vítimas descrevem, pormenorizadamente, o modus operandi utilizado pelos investigados quando do suposto cometimento dos crimes, visto que eles seguiam um roteiro pré-determinado de procedimentos objetivando induzir as vítimas a erro.

Restaria demonstrado, assim, que se trata de cidadãos em conflito com a lei e que demonstram não pretenderem fazer cessar as suas atividades delitivas, bem como que adotaram tais condutas como meio de vida. Portanto, o periculum libertatis mostra-se evidenciado por conta da relevante contumácia na prática delitiva que visava auferir lucro indevido a partir do ato de ludibriar as vítimas.

No mais, é importante ressaltar que é não se faz necessário, para fins de prisão cautelar, elementos concretos capazes de sustentar uma condenação, bastam indícios suficientes da autoria, o que, vislumbro estar cabalmente presente nos autos.

Assim, ante aos fortes indícios de que em liberdade atentarão contra a ordem pública e econômica, urge a manutenção do encarceramento dos autuados diante da necessidade de se resguardar a segurança do meio social, evitando-se que eles cometam outros delitos, bem como resguardar a aplicação da lei penal estando presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar constritiva de liberdade, fumus comissi delicti e periculum libertatis.

Conforme art. 312 do CPP, se faz necessário manter a custódia preventiva, a fim de evitar a possível reincidência criminosa dos acusados.

Em 28/06/2021, foi certificado que o inquérito policial referente a esta representação não havia sido encaminhado à Secretaria da Vara de Inquéritos policiais e medidas cautelares de Belém.

As certidões de antecedentes criminais dos pacientes serão digitalizadas e encaminhadas em anexo.

Quanto às condutas sociais e personalidades dos pacientes, não há elementos sólidos nos autos que as informem (...)”
.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
PARCIAL CONHECIMENTO DA ORDEM
, não devendo ser apreciada a tese referente ao excesso de prazo para conclusão do inquérito, sob pena de supressão de instância. Na parte conhecida, posiciona-se pela
DENEGAÇÃO
da ordem.

O impetrante, em razão do afastamento funcional da Relatora preventa, requereu a redistribuição do feito (ID n. 5589416), o que foi realizado pela assessoria de Sua Excelência (ID n. 5589501), recaindo o feito sob a minha relatoria (ID n. 5589856).

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO

(SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA)

A Douta Procuradoria de Justiça, em sede de parecer, opinou pelo não conhecimento da ordem no tocante a alegação de excesso de prazo para a conclusão do inquérito, sob pena de configurar supressão de instância.

Assiste razão ao
parquet
,

pois, se há atraso na conclusão do inquérito, a autoridade coatora é o Delegado de Polícia, nesse sentido, tal alegação deveria ser direcionada, inicialmente, perante o Juízo de origem, logo, tal alegação não merece ser conhecida, sob pena de supressão de instância.

Assim, conheço parcialmente do
writ
, e passo analisar as demais teses de mérito.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar dos pacientes, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312, do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo o excerto da decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, na parte que interessa:

“(...) No presente caso, verifico a necessidade de decretar a custódia dos representados em razão de estarem presentes os pressupostos da prisão preventiva: fumus comissi delicti e o periculum libertatis, tendo em vista a presença de fortes indícios de autoria em relação ao crime de estelionato e associação criminosa.

As práticas delitivas têm sido, em tese, cometidas de maneira contumaz pelos ora investigados, através de sua empresa L & T Intermediação de Negócios em Geral Eireli (CNPJ 33.859.797/0001-36), a qual representa a empresa Multimarcas Administradora de Consórcios em Belém/PA.

A farta documentação carreada aos autos evidencia de maneira latente a prática reiterada dos crimes de estelionato e associação criminosa, além de outras fraudes a serem apuradas, uma vez que há o registro de pelo menos 05 (cinco) boletins de ocorrência policial, através dos quais as vítimas relatam com muita precisão a maneira como foram ludibriados pela empresa L&T Intermediação de Negócios em Geral.

Em análise das narrativas das vítimas, é possível identificar o mesmo modus operandi perpetrado pelos funcionários da empresa, já que estes seguiriam um roteiro determinado de procedimentos direcionados ao engodo, desde a etapa de atrair clientes interessados na aquisição de veículos de maneira financiada, até a estabulação de negócio jurídico diferente do ofertado, com o início de pagamentos de parcelas e taxas contratuais pelas vítimas. Estas, por sua vez, só tomariam consciência de que haviam sido enganadas, quando não conseguiam adquirir os veículos que buscavam comprar, sendo, apenas nesse momento (após a realização de pagamentos), informados de que, na verdade, teriam avençado contrato de consórcio, com a liberação de carta de crédito, mediante sorteios e lances, procedimentos próprios dessa espécie de contratação.

Verifica-se que as vítimas teriam sido induzidas a erro, já que acreditavam estar comprando um veículo, via contrato de financiamento, com preço bastante convidativo, quando, na realidade, a empresa além de não dispor do bem ofertado, também fazia com que as vítimas pactuassem contrato de consórcio, que não correspondia ao prometido e nem seria do interesse dos clientes.

A representação policial apresenta com muita clareza e com minúcias o conjunto de posturas e procedimentos perpetrados pelos funcionários da pessoa jurídica L&T, os quais agiriam sob o comando e determinação funcional dos sócios da empresa, ora investigados, senão vejamos parte das conclusões da investigação:

‘Com base na análise das 5 (cinco) notitia criminis ocorridas, pode-se identificar algumas similitudes existentes em comum, destacando-se 2 (dois) pontos fundamentais: o primeiro, refere-se às as postagens de automóveis motos e casas sempre com pedidos de entradas baixos que variam, não ultrapassando os R$ 5.000,00 e em alguns casos chegando a R$ 20.000,00, o oferecimento de carta de credito próprio da empresa Multimarcas, as postagens com afirmações de veículos próprios e casas próprias, a captação de anúncios verdadeiros na plataforma da OLX por parte dos agentes citados nesta onde os mesmo depois de tirarem os prints dos anúncios acabam re-anunciando sem o conhecimento e consentimento dos verdadeiros anunciantes, a revelação de que se trata de consorcio e não de financiamento ou carta de crédito somente após a o pagamento da entrada, não sendo fornecido recibo de pagamento, da indução ao erro em respostas positivas com a alegação de que é pra desburocratizar a entrega do as vítimas ao receberem uma ligação por parte da Multimarcas matriz pois é gravada e por fim da carta de desistência na qual as vítimas ao reclamarem pela devolução de seu dinheiro são instruídas a fazer de próprio punho de acordo como modelo fornecido pela própria empresa e somente depois de escrita e entregue a empresa que os agentes informam as vítimas que os mesmo agora não receberam seu dinheiro mais sim entraram em uma novo grupo de consorcio desta vez chamado grupo dos desistentes e terão que esperar novamente por sorteio para que seu dinheiro seja devolvido ou então no final do consorcio’.

A contumácia e reiteração delitiva dos representados restaria sobejamente evidenciada através do farto material documental ora apresentado, consistente dos depoimentos das vítimas; boletins de ocorrência policial; qualificação e interrogatório de ambos os representados; depoimento de funcionária da empresa de nome Lorena; prints/telas das conversas mantidas entre as vítimas e os funcionários da empresa; comprovantes de depósitos bancários; prints/tela das ofertas dos veículos ofertados pela empresa para venda em plataforma digital de negócios, via internet; contratos, além de outros documentos anexados ao presente.

Com relação ao periculum libertatis, conforme constam dos autos, verifica-se que os representados apresentam relevante contumácia na prática do crime de estelionato e associação criminosa, na medida em que teriam por rotina da empresa um conjunto de posturas com o objetivo específico de ludibriar suas vítimas e auferir lucro indevido, através de pagamentos de entradas e parcelas contratuais de avença viciada, fazendo com que aquelas acreditassem que estavam realizando negócio de compra e venda de bem de maneira financiada, quando, na realidade, tratava-se de contrato de consórcio.

Diferentemente do entendimento manifestado pelo Parquet, vislumbro que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal, já que o modus operandi, em tese, utilizado pelos agentes criminosos, atinge uma grande quantidade de futuras vítimas, tendo em vista que as mesmas são atraídas através da oferta de contrato de compra e venda de bens, por plataforma digital de negócios, via internet, o qual possui um imenso lastro de divulgação, sendo evidente que há perigo na liberdade dos representados.

Os fatos criminosos reportados pela Autoridade Policial, encontram-se devidamente confirmados e respaldados em farta documentação probatória, restando demonstrada a existência de indícios robustos de participação delitiva dos ora requeridos, restando evidenciada a necessidade da prisão cautelar.

Outrossim, vê-se que o pedido da Autoridade Policial, tem por objetivo resguardar a ordem pública e econômica, contra pessoas que se valem dos mais variados artifícios ardis à consecução de seus atos, fazendo com que as vítimas efetuassem negócio jurídico absolutamente viciado, desde a fase do anúncio até a pactuação do contrato, que seria diverso do pretendido por estas e prometido pela empresa, resultando em evidente prejuízo financeiro das mesmas que estavam na crença de que estariam efetuando pagamentos de parcelas e entradas para comprar veículos de maneira parcelada, quando, na verdade, teriam pactuado consórcio.

Desta feita, mostra-se cristalina a necessidade do deferimento do pedido ante sua razoabilidade, sendo meio sine qua non para tal fim.

(...)

Assim faz-se necessária a prisão dos requeridos a fim de garantir a ordem pública e econômica. De igual modo, a segregação cautelar dos representados visa assegurar a aplicação da lei penal.

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata da permanência da liberdade dos representados, daria azo à continuidade delitiva, fazendo-se novas vítimas, com o mesmo modus operandi, através da empresa, a qual os requeridos constituem-se como sócios. Tudo em plena conformidade com a fundamentação supra, impedindo, portanto, que os investigados continuem no convívio social, nesta fase do procedimento, sem acarretar abalo processual e à ordem pública e econômica. (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319) (...)”
.

Analisando a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública e econômica.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado no presente caso pelas provas colhidas na fase investigativa, as quais comprovam a materialidade dos delitos supostamente perpetrados pelos pacientes (estelionato e associação criminosa), bem como, que os indícios de autoria recaem sobre estes.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública e econômica), como bem pontuou o Juízo de origem, resta evidenciado nos seguintes termos:

“(...) conforme constam dos autos, verifica-se que os representados apresentam relevante contumácia na prática do crime de estelionato e associação criminosa, na medida em que teriam por rotina da empresa um conjunto de posturas com o objetivo específico de ludibriar suas vítimas e auferir lucro indevido, através de pagamentos de entradas e parcelas contratuais de avença viciada, fazendo com que aquelas acreditassem que estavam realizando negócio de compra e venda de bem de maneira financiada, quando, na realidade, tratava-se de contrato de consórcio.

(...)

Outrossim, vê-se que o pedido da Autoridade Policial, tem por objetivo resguardar a ordem pública e econômica, contra pessoas que se valem dos mais variados artifícios ardis à consecução de seus atos, fazendo com que as vítimas efetuassem negócio jurídico absolutamente viciado, desde a fase do anúncio até a pactuação do contrato, que seria diverso do pretendido por estas e prometido pela empresa, resultando em evidente prejuízo financeiro das mesmas que estavam na crença de que estariam efetuando pagamentos de parcelas e entradas para comprar veículos de maneira parcelada, quando, na verdade, teriam pactuado consórcio (...)”.

Ademais, em que pese os pacientes não apresentem registros criminais perante à Justiça, isto não elide os fortes indícios de contumácia destes, já que a investigação policial aponta que ao menos 05 (cinco) vítimas foram ofendidas pela ação dos pacientes, inclusive sob o mesmo
modus operandi
.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois permanecem hígidos os requisitos do art. 312, do CPP, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Insta salientar, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Ressalta-se, por oportuno, que as condições pessoais favoráveis aos pacientes, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ POR CONTA DA PANDEMIA COVID-19

De igual modo, não merece prosperar tal alegação, quando o impetrante sequer comprova que os pacientes pertencem a qualquer dos grupos de risco da Covid-19.

Cumpre salientar que, conforme amplamente divulgado pelos meios de comunicação, a SEAP (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária) tem adotado medidas rigorosas de prevenção e combate ao COVID-19 nas casas penais, de modo a resguardar a saúde tanto dos custodiados quanto dos profissionais do sistema carcerário.

Assim, também nesse aspecto não há o que se falar em configuração de qualquer constrangimento ilegal.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO
WRIT
, e na parte conhecida
DENEGO
a ordem.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

____________________________

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 13/07/2021